Tribunal: STF
Processo: HC 50899
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS - DIVIDA PREEXISTENTE CONTRADIÇÃO DO TOMADOR - NÃO
HÁ ESTELIONATO SE A EMISSAO DO CHEQUE FOI NEUTRA, NÃO AUMENTANDO A
DIVIDA PREEXISTENTE E PARECENDO, ALIAS, TER HAVIDO EXTORSAO INDIRETA
DO TOMADOR RETICENTE NA POLICIA E CONTRADITORIO EM JUÍZO.